Tribunal: TJDFT
Processo: 0015659-37.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CDC. INCIDÊNCIA. CORRETORA DE IMÓVEIS. PRESENÇA NA CADEIA DE CONSUMO. CONFIRMAÇÃO NOS AUTOS. INTERMEDIAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM E TAXA SATI. COBRANÇA ABUSIVA. NÃO INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. TEMA REPETITIVO 938/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1.A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que as empresas requeridas comercializam (compra e venda), no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelos requerentes como destinatários finais, ou intermedeiam a negociação (corretagem).
2.Para fins de caracterização da responsabilidade solidária à luz do Código de Defesa do Consumidor há de se investigar quais dos réus, de fato, compõem a cadeia de consumo subjacente ao ponto litigioso.
3.A empresa imobiliária que limita a sua atuação à intermediação entre as partes contratantes não está apta a responder por todas as consequências da rescisão contratual, exceto, por óbvio, quanto à obrigação de devolução da comissão de corretagem e taxa SATI.
4.No caso dos autos, verifica-se a presença da empresa de corretagem/imobiliária na cadeia de consumo afeta ao ponto litigioso, qual seja, o recebimento e usufruto do valor referente à comissão de corretagem e taxa SATI. 4.1. Do atento exame dos autos, restou incontroverso que a intermediação na venda do imóvel se realizou, ocorrendo a aproximação das partes contratantes por meio da atuação feita pela corretora durante a venda do imóvel, concretizando-se a obrigação de resultado.
5.A causa de pedir em que se fundam os autores na petição inicial a fim de legitimar o pleito quanto à restituição da comissão de corretagem não se refere à rescisão contratual por parte da construtora/vendedora, mas à prática abusiva e ilegal das rés em condicionar a contratação da compra e venda do imóvel ao pagamento da prestação do serviço de corretagem e assessoria imobiliária (venda casada), bem como à falta de informações precisas e claras sobre o referido pagamento, o qual não possuía previsão no contrato de compra e venda do imóvel. 5.1. Tal fato esbarra no entendimento firmado pelo C. STJ no Tema Repetitivo 938, em que somente se admite a validade do repasse da cobrança da comissão de corretagem ao consumidor quando houver previsão expressa neste sentido, o que ausente no caso em apreço.
6.Diante do cenário configurado nos autos, em relação à restituição dos valores atinentes à comissão de corretagem e taxa SATI, a responsabilidade deve ser dirigida às duas rés, pois, nesta hipótese, está configurada a cadeia de consumo que autoriza o reconhecimento da solidariedade e, por conseguinte, da legitimidade/encargo da empresa de assessoria imobiliária na devolução da verba de corretagem.
7.Recurso conhecido e improvido.